Tribunal: TJES
Processo: 0016605-92.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016605-92.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ADEILSON ANDRE DA SILVA e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAD
A
S
OMISSÕES
E
CONTRADIÇ
ÕES
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ENFRENTADA
EXAUSTIVAMENTE N
O
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

2. No caso, as alegações da parte embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4.
“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5. O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao aduzir a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST – COOPSIDER –
EM LIQUIDAÇÃO

contra o v. acórdão de ID nº 6319944, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargada e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 6540339, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição

a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao reconhecer a legalidade das cobranças por despesas “
n
a proporção direta da fruição de serviços
”, quando não houver deliberação em sentido contrário, inclusive identificando a formação da Assembleia Extraordinária em estrita legalidade, mas que, ao dispositivo, termina por dar voto de total indeferimento do pedido exordial da recorrida, o qual, precisamente, requer a reparação pelos prejuízos da cooperativa causado pelos serviços prestados à recorrente;
(ii)
houve interpretação equivocada do disposto ao § 3º do art. 52 do Estatuto da Cooperativa, cujo capítulo trata do balanço, sobras, perdas e fundos, o qual estabelece o rateio das perdas semestrais na proporção dos juros e comissões que houverem pago os associados, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária;
(iii)
os prejuízos verificados no decorrer do exercício são cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, em caso de insuficiência, devem ser supridos mediante rateio entre os associados, ante a prevalência do disposto no Estatuto Social e a correspondente decisão da Assembleia Geral;
(iv)
nada impede que este E. Tribunal reforme a r. sentença de mérito somente no tocante ao rateio igualitário, mantendo-se a condenação da recorrente em rateio proporcional, ao invés do indeferimento total em relação ao embargado, o que, premissa vênia, é verdadeiro contra senso quando este próprio Tribunal reconhece a legalidade de todo o processo de liquidação, da Assembleia Geral Extraordinária e da cobrança efetuado pela embargante
;

e
(v)
opera-se verdadeira contradição entre fundamentação e dispositivo, pois, ao mesmo passo que reconhece a legalidade do direto de cobrança e créditos do passivo da embargante, passa-se a julgar pela improcedência do pedido inicial – que era o de precisamente cobrar aquilo que e previsto em seu estatuto -, o qual, esta própria Corte reconhece sua procedência legal e estatutária.

Por fim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, o disposto nos arts. 5º, XVIII, da CF/88; 21, inciso IV, 36, 38, 44, II, 80, parágrafo único e 89, todos da Lei nº 5.764/71.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
3
.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isto porque, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.
Transcrevo, ainda, o seguinte trecho do voto:

(...) em razão de apurações sucessivas de prejuízos, a COOPSIDER ingressou em regime de liquidação, devidamente homologado pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 2003.

Durante a liquidação, realizou-se assembleia geral extraordinária, com o registro de 13 (treze) associados, em que restou deliberado o rateio dos prejuízos de forma igualitária para os cooperados.

Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do
quorum
mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71
1
.

Acerca dos poderes e efeitos das deliberações da Assembleia Geral de Sociedades Cooperativas, cumpre destacar o teor do artigo 38, da Lei n° 5.764/71,
in verbis
:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Do artigo supramencionado, depreende-se que, de fato, a Assembleia Geral tem poderes decisórios que vinculam os associados, todavia, suas deliberações devem observar os limites legais e estatutários.

Nesse contexto, não merece chancela o rateio igualitário dos prejuízos apurados, tendo em vista que tanto a Lei n° 5.764/71 quanto o Estatuto da COOPSIDER, estabelecem o rateio proporcional dos prejuízos.

O artigo 80, parágrafo único, incisos I e II, da Lei das Cooperativas, admite o rateio igualitário tão somente das despesas gerais da Cooperativa, caso assim defina o seu Estatuto Social.

No entanto, em relação aos demais prejuízos, é de se utilizar o critério da proporcionalidade, nos termos do artigo 89, do referido diploma legal, abaixo transcrito:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela legislação pertinente e pelo próprio estatuto.

Assim, havendo prejuízo da cooperativa, o seu suprimento deve ser realizado pelos cooperados que efetivamente usufruíram dos serviços no período, e na proporção da utilização destes.

É o que estabelece o artigo 52, §3º, do estatuto da COOPSIDER, nos seguintes moldes:
“as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”.

Destarte, em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, e também em arestos desta egrégia Corte de Justiça envolvendo, inclusive, a própria COOPSIDER, ora apelada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente a associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido. (REsp 1303150/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DAS PERDAS EM PARTES IGUAIS ENTRE OS ASSOCIADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERATIVA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-08-2013, DJe 16-09-2013) e ainda que (...) o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 12-05-2014). 2. - Caso concreto em que a despeito da previsão legal e estatutária determinando o rateio das perdas proporcionalmente à utilização dos serviços pelos associados, a assembleia geral extraordinária decidiu pelo rateio dos valores em partes iguais, sendo inviável a condenação dos réus ao pagamento das referidas somas. 3. - Ademais, a apelada não logrou comprovar qual parcela do rateio diz respeito às despesas gerais e qual parcela é relativa aos prejuízos efetivos, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu eventual e remanescente direito de cobrar o valor das despesas gerais, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048090225995, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764⁄71 – RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764⁄71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados. 2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES. 3) A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764⁄1971. 4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764⁄71. 5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC⁄2015. (TJES, Classe: Apelação, 048110142493, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO - DISTRIBUIÇÃO DE PREJUÍZOS - RATEIO IGUALITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no Art. 80, da Lei nº 5.764⁄71, que estabelece que “As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços”. 2 - Não havendo prova da efetiva utilização dos serviços pelos Apelados, bem como a demonstração de que o rateio se deu nesta condição, deve a sentença ser mantida. 3 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048110165999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016). (...).

Ao contrário do que consta nas razões recursais, a fundamentação do Acórdão foi categórica ao concluir que a cobrança levada a efeito pela embargante viola o art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos arts. 80 e 89 da Lei n.º 5.764/71; não houve, pois, reconhecimento de validade da cobrança, como defende a embargante.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O
fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Somado a isso,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014) .

Por fim, o alegado escopo de promover o prequestionamento da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao aduzir a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.